Tribunal: TJDFT
Processo: 0735848-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, é possível o declínio da competência, de ofício, quando se verificar evidente abusividade da cláusula de eleição de foro.

2. Não havendo qualquer justificativa plausível para a opção pelo foro de Brasília, deve ser mantida a r. decisão agravada que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Pesqueira – PE, local de residência do Réu.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.